Tribunal: TJSP
Processo: 1088668-91.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1088668-91.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante KARINA MATA DE OLIVEIRA FARINA, é
embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088668-91.2018.8.26.0100/50000
Voto no 37005
2
Embargos de Declaração no 1088668-91.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Karina Mata de Oliveira Farina
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Comarca: São Paulo
VOTO No 37005
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 319/324 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos possuem o nítido escopo de modificar
o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver omissão, posto
que deixou de apresentar o documento onde consta a declaração
de urgência médica.
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088668-91.2018.8.26.0100/50000
Voto no 37005
3
3.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 535, I e II do CPC).
5.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
6.
Malgrado a embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão tendo em vista que a v. decisão prolatada pronunciou-se
expressamente acerca das questões suscitadas no recurso, senão
vejamos:
“6.
Ao aderir a um plano de saúde os consumidores
têm ciência e compreendem intuitivamente que há
diferentes classes de planos de saúde e que a cobertura
neles não é idêntica, especialmente no que tange a
quais hospitais e profissionais fazem parte da rede
conveniada. Assim, se buscar o socorro com médico não
credenciado, a cobertura não será idêntica àquela com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088668-91.2018.8.26.0100/50000
Voto no 37005
4
um profissional conveniado, mas limitada ao que foi
estabelecido contratualmente.
7.
Assim, a mera limitação da cobertura não é, de
imediato, abusiva, sendo inerente ao serviço fornecido
pela ré.
8.
Neste ponto, conforme se depreende dos autos,
não houve impugnação da autora no que se refere à
alegação da seguradora acerca da realização do
procedimento com profissionais não credenciados.
Ademais, restou claro que a intenção da autora era
realizar um parto natural em sua residência, conforme se
infere do relatório médico juntado aos autos pela própria
autora às fls. 28 que relata que “devido à falta de
evolução no período expulsivo, fui contatado para
avaliação do quadro e possível transferência ao hospital
às 21h40min. Quando cheguei à residência da paciente,
por
volta de 22h25mim a examinei e encontrei
FCF135bpm, dilatação total, puxos espontâneos e fortes,
fetos em +3, com boa progressão naquele momento. (...)
Como o parto transcorreu sem problemas às 23h05mim
(...)”
9.
Com efeito, restou claro que, entre a ligação ao
médico particular e a realização do parto transcorreu
mais de uma hora, tempo suficiente para que a apelante
pudesse ser encaminhada ao hospital caso assim
pretendesse, porém, preferiu contratar equipe particular
para realizar seu atendimento domiciliar. (grifo nosso)
10.
Diante disso, entendo que, com relação ao
sistema
de
reembolso
de
médicos
e
despesas
hospitalares, as cláusulas de contratos limitativas são
perfeitamente legais. Em tese, todos os médicos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088668-91.2018.8.26.0100/50000
Voto no 37005
5
curso de formação na especialidade que necessita o
paciente são aptos a dar tratamento correto. Se o
particular opta por tratar-se com um profissional fora da
rede credenciada da seguradora, deve arcar com seus
custos. Entender de outra forma é dar ao consumidor o
respaldo para que se beneficie de sua própria torpeza,
optando pelo plano mais barato e optando pela livre
escolha de médicos e hospitais.”
7.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
8.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1088668-91.2018.8.26.0100/50000
Voto no 37005
6
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
9.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela autora, nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR